Tribunal: TJSP
Processo: 1068136-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER– AUTORA PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA USO DOMICILIAR - DOENÇA QUE INTEGRA O ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA – PRECEDENTE JULGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (REsp nos 1712163/SP e 1726563/SP) – COBERTURA DEVIDA – ROL DE COBERTURAS QUE INDICA O MÍNIMO OBRIGATÓRIO, MAS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER– AUTORA PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA USO DOMICILIAR - DOENÇA QUE INTEGRA O ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA – PRECEDENTE JULGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (REsp nos 1712163/SP e 1726563/SP) – COBERTURA DEVIDA – ROL DE COBERTURAS QUE INDICA O MÍNIMO OBRIGATÓRIO, MAS NÃO EXCLUI POR COMPLETO OS DEMAIS TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS – HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.